Tribunal: TJDFT
Processo: 0734081-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO A 10%. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

2 – A retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor revela-se abusiva, haja vista que submete os desistentes a condição demasiadamente onerosa e de patente desequilíbrio. Assim, deve ser mantida a sentença em que se reduziu a cláusula penal compensatória, para que a retenção, pela construtora, observe o percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos pela promitente compradora.

3 – Mantém-se a condenação da parte Ré ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fulcro no parágrafo único do art. 86 do CPC, quando, do cotejo dos pedidos formulados na inicial com o provimento judicial, constata-se que a parte Autora decaiu de parcela mínima dos seus pedidos.

Apelação Cível desprovida.